Tribunal: STF
Processo: ARE 1491392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DEFICIENTE FÍSICO. ISENÇÃO DE ICMS VEÍCULO. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO COM A J— ISENÇÃO DE ICMS. POSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO POR DEFICIENTE FÍSICO, ANTES DA AMPLIAÇÃO DO PRAZO MÍNIMO DE TRANSMISSÃO DO BEM DE DOIS PARA QUATRO ANOS, DETERMINADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 65.259/2020. INAPLICABILIDADE DO CONVÊNIO ICMS 50/2018, QUE NÃO FOI RATIFICADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 63.603/2018. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante se infere dos autos, a parte recorrida, portadora de deficiência física, adquiriu um veículo automotor com isenção ao pagamento de ICMS



    À época vigorava o Convênio ICMS nº 51/2000, regido pelo Convênio ICMS nº 38/12, regulamentado pela Portaria CAT nº 18/2013, que previam o prazo de 02 (dois) anos de permanência como veículo e requerimento de nova isenção.



    Posteriormente, com a edição do Convênio ICMS50/2018, houve ampliação para 04 (quatro) anos do mencionado prazo. Ocorre que o Estado de São Paulo, através do Decreto nº 63.603/2018, não ratificou este convênio naquela oportunidade, o que só veio a ocorrer em19/10/2020, com as alterações promovidas pelo Decreto Estadual nº 65.259/2020.



    Neste Decreto o prazo mínimo para a alienação do veículo, bem como para a obtenção de novo benefício na aquisição de outro automóvel, passou de 2 para 4 anos.



    Além disso, o Decreto determinou a retroatividade do prazo de 4 anos aos veículos novos adquiridos a partir da data da publicação da ratificação nacional do Convénio ICMS 50/18, de 05/07/2018.



    No entanto, o convénio realizado no âmbito CONFAZ, concedendo benefícios fiscais, possui natureza autorizativa, necessitando de internalização em âmbito estadual (RE 539.130/RS).



    No presente caso, o Convénio ICMS 50/2018 só veio a ser internalizado em âmbito estadual com o Decreto nº 65.259/2020, razão pela qual a exigência de sua observação desde 2018 não pode ser admitida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente